Tribunal: TJMT
Processo: 0012149-83.2016.8.11.0002
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012149-83.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALNETON DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 836.868.191-04 (APELADO), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COSTA (APELADO), ANNY KAROLINE SOARES SANTOS - CPF: 022.588.751-70 (ADVOGADO), SIDNEI FERREIRA BASTOS - CPF: 787.220.711-72 (VÍTIMA), FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO LUIZ DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA JUDICIALIZADOS. DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA IMPRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), que pronunciou um dos corréus e impronunciou o recorrido, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, quanto à imputação dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, I,
c.c
. art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal. A acusação sustenta a existência de indícios suficientes de autoria aptos a justificar a submissão do recorrido ao Tribunal do Júri, especialmente diante de declarações prestadas na fase inquisitorial e de reconhecimento fotográfico realizado na investigação policial.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial revelam indícios suficientes de autoria ou participação do recorrido, aptos a justificar a pronúncia; e (
ii
) estabelecer
se
declarações
extrajudiciais não confirmadas em juízo e reconhecimento fotográfico irregular podem, isoladamente, embasar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir:

1.
A decisão de pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não sendo admissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento em meras suspeitas ou em suporte probatório frágil.
2.
Embora a materialidade delitiva esteja devidamente comprovada pelos laudos periciais e pelos demais elementos documentais constantes nos autos, os elementos judicializados não corroboram, de forma minimamente consistente, a imputação dirigida ao recorrido.
3.
O principal elemento incriminador consiste em depoimento prestado exclusivamente na fase policial pela vítima sobrevivente, não confirmado em juízo, circunstância que fragiliza a hipótese acusatória.
4.
A prova produzida em audiência enfraquece a versão acusatória, pois testemunha ouvida em juízo afirmou que o recorrido não participou do crime, ao passo que o corréu se retratou em juízo e passou a assumir, de forma isolada, a prática delitiva.
5.
Relatórios investigativos e declarações inquisitoriais não constituem prova autônoma apta a suprir a ausência de confirmação judicial dos fatos narrados na fase policial.
6.
O reconhecimento fotográfico realizado por meio de fotografia única, desacompanhado de confirmação judicial segura e em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e com a Resolução n. 484/2022 do CNJ, não possui confiabilidade suficiente para fundamentar a pronúncia.
7.
O art. 155 do Código de Processo Penal impede a formação do convencimento judicial exclusivamente com base em
elementos informativos produzidos no inquérito policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, hipótese não configurada no caso concreto.
8.
A jurisprudência do STF e do STJ não admite a utilização da fórmula
in dubio
pro

societate
para suprir deficiência probatória na fase do
judicium
accusationis
, sendo ilegítima a pronúncia fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não corroborados em juízo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria extraídos de elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial, não sendo admissível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com fundamento exclusivo em provas inquisitoriais. 2. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e desacompanhado de confirmação judicial segura não constitui elemento idôneo para fundamentar a pronúncia. 3. O princípio
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir deficiência probatória na fase do
judicium
accusationis
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 155, 226, 413 e 414 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, I, III e IV,
c.c
. art. 14, II, do Código Penal;
arts
. 29 e 69 do Código Penal; Resolução n. 484/2022 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF – HC n. 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
22/10/2020; RHC n. 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. em 22/02/2022; STJ – HC n. 589.270/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, j. em 23/02/2021; REsp n. 1.932.774/AM, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 24/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT) que, no âmbito da primeira fase do rito do Tribunal do Júri pronunciou Francisco das Chagas Silva Costa e impronunciou
Valneton
de Oliveira Silva, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, em relação à imputação da prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, e art. 121, § 2º, inciso I,
c.c
. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos
arts
. 29 e 69 do Código Penal, conforme decisão constante do Id. 353281015.

Consta da denúncia que no dia 2 de agosto de 2015, os acusados teriam agredido Roberto Luiz dos Santos, vulgo “Tarzan”, e Sidnei Ferreira Bastos, supostamente motivados por vingança ou “justiça privada”, em razão da suspeita de que a primeira vítima estivesse abusando sexualmente das filhas de Sidnei. Em decorrência das agressões, Roberto Luiz dos Santos faleceu, enquanto Sidnei Ferreira Bastos sobreviveu aos ferimentos.

Encerrada a instrução da primeira fase do procedimento do júri, o juízo de primeiro grau entendeu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação a Francisco das Chagas Silva Costa, razão pela qual o pronunciou. De outro lado, impronunciou
Valneton
de Oliveira Silva, ao fundamento de que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório não revelariam indícios suficientes de autoria,
consignando que o principal elemento incriminador consistiria no depoimento extrajudicial da vítima sobrevivente, não confirmado em juízo.

Em suas razões recursais (Id. 353281029) o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria em relação a
Valneton
de Oliveira Silva estão demonstrados nos autos, de modo que sua submissão ao Tribunal do Júri se impõe. Alega que a decisão de impronúncia desconsiderou elementos probatórios relevantes colhidos na fase investigativa e em juízo, especialmente o depoimento policial da vítima Sidnei Ferreira Bastos, os relatórios de investigação e as declarações extrajudiciais que, segundo afirma, corroboram a participação do recorrido nos fatos narrados na denúncia. Assevera, ainda, que, na fase da pronúncia, basta a presença de indícios suficientes de autoria, invocando, para tanto, o princípio
in dubio
pro

societate
. Ao final, requer a reforma da sentença para que o recorrido seja pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio triplamente qualificado consumado e homicídio qualificado tentado.

Em contrarrazões (Id. 353281033)
a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença de impronúncia, ao argumento de que a acusação estaria amparada, sobretudo
em reconhecimento fotográfico realizado de forma irregular, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e com a Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça, além de destacar que as testemunhas ouvidas em juízo não confirmaram a participação de
Valneton
de Oliveira Silva nos delitos.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, a fim de que o recorrido seja pronunciado nos termos da denúncia (Id. 363848394).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, por ser tempestivo e cabível, nos termos do art. 416 do Código de Processo Penal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação de VALNETON DE OLIVEIRA SILVA a justificar sua submissão ao Tribunal do Júri, não obstante a sentença de impronúncia prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande (MT), com fundamento no art. 414 do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia, embora consista em juízo de admissibilidade da acusação, não prescinde de lastro probatório minimamente consistente. Exige-se, nessa fase, prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se reclama certeza plena quanto à responsabilidade penal do acusado, mas tampouco se admite a submissão ao julgamento popular com base em meras suspeitas, elementos informativos isolados ou suporte probatório frágil.

O
standard
probatório aplicável ao
judicium
accusationis
situa-se entre a justa causa exigida para o recebimento da denúncia e a certeza necessária à condenação. Assim, embora não se exija prova exauriente da autoria, impõe-se a existência de elementos sérios, consistentes e convergentes, aptos a evidenciar, com elevada probabilidade, o envolvimento do acusado nos fatos narrados na exordial.

No caso, a materialidade delitiva é incontroversa, amparada pelo Boletim de Ocorrência lavrado pela DHPP (id. 121631382, páginas 5 a 7), pelo Laudo de Necrópsia (id. 121631382, páginas 54 a 69), pelo Laudo de Lesão Corporal (da página 92 do id. 121631382 até a página 4 do id. 121634332) e pelo Laudo de Local de Crime (id. 127561910, páginas 29 a 56),
todos constantes nos autos. O ponto controvertido reside, portanto, na suficiência dos elementos indicativos de autoria em relação a VALNETON DE OLIVEIRA SILVA.

E, nesse particular, entendo que a sentença de impronúncia não merece reparo.

Isso porque, diversamente do que se verifica em relação ao corréu Francisco das Chagas Silva Costa, a prova produzida sob o crivo do contraditório judicial não fornece suporte probatório bastante para submeter VALNETON ao Tribunal do Júri.

O principal elemento que o vincula aos fatos consiste no depoimento da vítima sobrevivente, Sidnei Ferreira Bastos, prestado exclusivamente na fase policial. Todavia, referido relato não foi confirmado em juízo, uma vez que a vítima se encontrava internada para tratamento de dependência química, apresentando discurso desconexo e sem condições de prestar esclarecimentos em audiência.

Além disso, a prova judicializada não apenas deixou de corroborar a versão acusatória, como indicou, em parte, sentido diverso. Conforme consignado na sentença, a informante Lucinete Nunes de Campos, esposa da vítima Sidnei Ferreira Bastos, afirmou em juízo que VALNETON não participou do crime.

Do mesmo modo, o corréu Francisco das Chagas Silva Costa, que na fase policial teria atribuído a VALNETON atuação conjunta nos fatos, retratou-se em juízo e passou a assumir a prática delitiva de forma isolada.

Cumpre
destacar
, de modo específico, a alegação ministerial deduzida nas razões recursais de Id. 353281029, no sentido de que o relato extrajudicial da vítima sobrevivente, Sidnei Ferreira Bastos, encontraria ressonância no relatório de investigação de Id. 140850372, na delação extrajudicial do corréu Francisco das Chagas Silva Costa e nas declarações prestadas, na fase inquisitorial, por Vitória Campos Bastos e Lucinete Nunes de Campos, as quais, segundo sustenta o Recorrente, não teriam sido afastadas em juízo. Tal pretensão, contudo, não merece acolhimento.

Isso porque o relatório investigativo mencionado não consubstancia elemento autônomo de prova judicializada, apto a suprir a ausência de confirmação sob o crivo do contraditório, mas apenas peça de
consolidação dos dados colhidos na fase inquisitorial, inclusive do próprio reconhecimento fotográfico, cuja confiabilidade, no caso concreto, já se mostra reduzida.

Da mesma forma, a delação extrajudicial do corréu não preserva força corroborativa suficiente, uma vez que foi expressamente retratada em juízo, ocasião em que Francisco atribuiu a si, de forma isolada, a prática delitiva, negando a participação de
Valneton
de Oliveira Silva.

Quanto à
informante Lucinete Nunes de Campos, embora seu depoimento judicial tenha confirmado aspectos periféricos do contexto fático, como o socorro prestado a Sidnei Ferreira Bastos, a presença de Francisco no local e referências ao histórico envolvendo a vítima fatal, não houve ratificação segura da imputação dirigida a
Valneton
de Oliveira Silva.

C
onforme consignado, em juízo ela afirmou que
Valneton
não participou do crime, de sorte que seu relato judicial, longe de fortalecer a acusação, enfraquece a tese recursal de convergência probatória mínima. Já as declarações de Vitória Campos Bastos, por sua vez, podem até guardar pertinência com a motivação atribuída ao evento, mas não constituem elemento de confirmação judicial da autoria ou da participação do recorrido nos delitos imputados.

Desse modo, os elementos apontados pelo
apelante
, considerados em conjunto, não se revelam sérios, consistentes e convergentes a ponto de caracterizar corroboração judicial mínima do relato inquisitorial de Sidnei Ferreira Bastos.

Assim, permanecendo a imputação contra
Valneton
de Oliveira Silva fundada, em essência, em declarações extrajudiciais não ratificadas em audiência e em reconhecimento fotográfico desacompanhado de confirmação judicial segura, mostra-se inviável a formação do juízo de probabilidade qualificada exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal.

Em resumo,
a impossibilidade de oitiva judicial da vítima sobrevivente decorra de circunstância superveniente, tal dado, por si só, não converte automaticamente o seu depoimento policial em suporte suficiente para a pronúncia.

Nessas circunstâncias, a acusação remanesce amparada, essencialmente, em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação
judicial robusta. E, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o convencimento judicial não pode se formar exclusivamente com base em elementos informativos do inquérito, salvo as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

No caso em exame, contudo, os dados inquisitoriais não encontram corroboração mínima na prova produzida em juízo, circunstância que fragiliza a hipótese acusatória e impede a formação do juízo de probabilidade qualificada exigido para a pronúncia.

A propósito, essa conclusão encontra respaldo na jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça
, a
o julgar o HC n. 589.270/GO, a Sexta Turma reposicionou seu entendimento para assentar a ilegalidade da sentença de pronúncia fundada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, por afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal
, vejamos:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE
EXTRAJUDICIAL.
OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO
STF
.
1. A atual posição do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema admite a pronúncia do acusado com base em indícios derivados do inquérito policial, sem que isso represente afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal.
2.
Nova orientação do Supremo Tribunal Federal (HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma,
DJe
22/10/2020). A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria.
3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus
accusationis
à decisão de recebimento de
denúncia.Todo
o procedimento delineado entre os
arts
. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do
Júri.Trata
-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como
suficiente.
4. Ordem de habeas corpus concedida para despronunciar o paciente e revogar sua prisão preventiva, sem prejuízo de formulação de nova denúncia, nos termos do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 589270 GO 2020/0142876-6, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/03/2021 RSTJ
vol
. 261 p. 1029)
. (grifo meus).

Na ocasião, destacou-se que a primeira fase do procedimento do júri exerce função de filtro, justamente para impedir a submissão temerária do acusado ao Conselho de Sentença, não sendo constitucionalmente admissível suprir a insuficiência probatória mediante apelo ao princípio
in dubio
pro

societate
.

No mesmo sentido, no REsp n. 1.932.774, a Sexta Turma reiterou que não se admite a pronúncia sem provas produzidas em juízo quando a imputação se ampara apenas em depoimento inquisitorial não confirmado sob o crivo do contraditório judicial
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. SÚMULA N. 284 DO
STF.
DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 593, III, D, e § 3º, DO
CPP.
AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA SUSTENTAR A AUTORIA. ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PRODUZIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. ART. 155 DO CPP
VIOLADO.
PRONÚNCIA INCABÍVEL. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não há como conhecer do especial em que a parte aponta como violado dispositivo legal com conteúdo normativo dissociado da tese formulada nas razões recursais, por desdobramento da Súmula
n.
284 do STF. Na espécie, a defesa indicou a infringência do art. 3º-A do
CPP
o qual reforça o princípio acusatório no processo penal, mas sustentou que a decisão dos jurados não encontra respaldo nos autos, ante a ausência de prova judicializada que comprove a versão do Ministério Público, matéria que não se relaciona à afronta do referido preceito legal. Assim, não há como conhecer integralmente do
recurso.
2. O recente entendimento adotado pela Sexta Turma do STJ, firmado com observância da atual orientação do Supremo Tribunal Federal, é de que não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido em juízo, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. 3. Na hipótese, o ora recorrente foi pronunciado e condenado por homicídio, mas o único elemento dos autos que corrobora a tese acusatória acerca da autoria é um depoimento colhido na fase de
inquérito.
Em juízo, tanto na primeira quanto na segunda fase do procedimento do Tribunal do Júri, essa testemunha não foi ouvida e nenhum outro depoimento se produziu. Além disso, o acusado, em seu interrogatório, negou as imputações feitas a ele. 4. A constatação de evidente vulneração ao devido processo legal, a incidir na inobservância dos direitos e das garantias fundamentais, habilita o reconhecimento judicial da patente ilegalidade, sobretudo quando ela enseja reflexos no próprio título
condenatório.
A decisão de pronúncia foi manifestamente
despida de legitimidade, sobretudo porque, na espécie, o réu foi submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em elementos informativos produzidos no inquérito e não confirmados em juízo. 5. A solução mais acertada para o presente caso é não apenas desconstituir o julgamento pelo Conselho de Sentença, como também anular o processo desde a decisão de pronúncia pois não havia como submeter o recorrente ao Tribunal do Júri com base em uma declaração colhida no inquérito policial e não corroborada em juízo e impronunciar o acusado.
6.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido, a fim de anular o processo desde a decisão de pronúncia e impronunciar o recorrente.

(STJ - REsp: 1932774 AM 2020/0248929-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 24/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2021)
. (grifo meus).

Assentou-se, ainda, que a nulidade surge antes mesmo do veredito popular, pois a própria decisão de pronúncia, desprovida de base probatória judicial idônea, já se revela ilegítima.

Este entendimento
se amolda integralmente ao caso dos autos, em que a narrativa incriminadora remanesceu amparada, em essência, em elementos extrajudiciais não corroborados em audiência, circunstância que impede a formação do juízo de probabilidade qualificada exigido pelo art. 413 do Código de Processo Penal e impõe a manutenção da impronúncia, nos termos do art. 414 do mesmo diploma legal.

Some-se a isso a alegação defensiva de irregularidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por meio de fotografia única, em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal e com as diretrizes da Resolução n. 484/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Ainda que não se pretenda, neste momento, aprofundar a validade desse ato, é certo que tal elemento, considerado de forma isolada e sem confirmação judicial, não se revela suficientemente confiável para embasar a submissão do acusado ao julgamento popular, sobretudo diante da fragilidade do restante do acervo probatório.

Ademais, a questão do reconhecimento foi amplamente debatida no Superior Tribunal de Justiça, o que culminou na afetação do Tema Repetitivo n. 1.258
:

1 -As regras postas no art. 226 do CPP são de observância obrigatória tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, sob pena
de invalidade da prova destinada a demonstrar a autoria delitiva, em alinhamento com as normas do Conselho Nacional de Justiça sobre o tema. O reconhecimento fotográfico e/ou pessoal inválido não poderá servir de lastro nem a condenação nem a decisões que exijam menor rigor quanto ao standard probatório, tais como a decretação de prisão preventiva, o recebimento de denúncia ou a pronúncia.

2 -Deverão ser alinhadas pessoas semelhantes ao lado do suspeito para a realização do reconhecimento pessoal. Ainda que a regra do inciso II do art. 226 do CPP admita a mitigação da semelhança entre os suspeitos alinhados quando, justificadamente, não puderem ser encontradas pessoas com o mesmo fenótipo, eventual discrepância acentuada entre as pessoas comparadas poderá esvaziar a confiabilidade probatória do reconhecimento feito nessas condições.

3 -O reconhecimento de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um reconhecimento inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 -Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento.

5 -Mesmo o reconhecimento pessoal válido deve guardar congruência com as demais provas existentes nos autos.

6 -Desnecessário realizar o procedimento formal de reconhecimento de pessoas, previsto no art. 226 do CPP, quando não se tratar de apontamento de indivíduo desconhecido com base na memória visual de suas características físicas percebidas no momento do crime, mas, sim, de mera identificação de pessoa que o depoente já conhecia anteriormente.

Cabe lembrar que a presente conclusão
harmoniza com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
RHC 206.846/SP, em que se assentou que o reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, não se trat
ando de exigência meramente facultativa, mas de garantia mínima de confiabilidade da prova. Desse
entendimento decorre que a desconformidade com o regime procedimental legal compromete a idoneidade do ato
recognitivo
, sobretudo quando realizado por fotografia única, sem
observância das cautelas legais e sem posterior confirmação judicial.
Vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO NO HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL ADMITE O MANEJO EXCEPCIONAL DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL, EM CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, EMBORA RENOVADO EM JUÍZO, AMBOS EM DESACORDO COM O REGIME PROCEDIMENTAL PREVISTO NO ART. 226 DO CPP.
Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.

(STF - RHC: 206846 SP 0218471-28.2020.3.00 .0000, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 22/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 25/05/2022)
.

Outra
compreensão
foi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
HC
n.
180.144/GO
, em que a Segunda Turma assentou ser incompatível com o processo penal de perfil constitucional democrático a utilização da fórmula do
in dubio
pro

societate
para suprir deficiência probatória na fase do
judicium
accusationis
, vejamos:

HABEAS CORPUS – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO
DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. – O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa. Doutrina.
Precedentes.
– Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina.
Precedentes.
– A regra “in dubio pro
societate
” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020)

Neste
precedente, destacou-se que a primeira etapa do procedimento do júri desempenha verdadeira função de filtro processual, vocacionada a impedir a submissão temerária do acusado ao Conselho de Sentença, razão pela qual a pronúncia exige lastro indiciário minimamente consistente, extraído de elementos produzidos ou ao menos confirmados sob o crivo do contraditório judicial.

Assim, quando a imputação remanesce apoiada, em essência, em declarações extrajudiciais não ratificadas em juízo e em elemento
recognitivo
de reduzida confiabilidade, não se revela legítima a remessa do réu a julgamento popular, devendo prevalecer, nesse contexto, a presunção de inocência, com a consequente impronúncia, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Assim,
diante do
contexto no qual o reconhecimento fotográfico se apresenta isolado e desacompanhado de corroboração judicial minimamente segura, não pode ele servir de fundamento bastante para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

Também não se mostra adequada, na hipótese, a invocação automática do princípio
in dubio
pro

societate
como fundamento para a pronúncia. A primeira fase do procedimento do júri funciona como filtro de admissibilidade da acusação, precisamente para impedir que imputações desprovidas de suporte indiciário consistente sejam encaminhadas ao Conselho de Sentença. Assim, ausente prova minimamente segura da autoria ou da participação, impõe-se a impronúncia, em observância ao art. 414 do Código de Processo Penal e ao princípio
in dubio pro reo
.

Desse modo, embora a materialidade dos delitos esteja demonstrada, a prova acerca da participação de VALNETON DE OLIVEIRA SILVA não alcança o
standard
probatório necessário para submetê-lo ao Tribunal do Júri.

A fragilidade do acervo produzido sob o contraditório judicial, corretamente reconhecida pelo Juízo de primeiro grau, impede a reforma pretendida pelo recorrente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo integralmente a sentença que impronunciou VALNETON DE OLIVEIRA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026